Tribunal: TJES
Processo: 5013514-33.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013514-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A REVISÃO
CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E
OMIS
S
ÃO
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2
.
C
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)

3
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
C
RIMINAL
Nº
50
13514
-
33
.20
2
3
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
ALEX SANDRO DOS SANTOS

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração
(ID
8398048
)
opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

julgou improcedente o pedido formulado na revisão criminal (ID
8326830
).

A

defesa

alega
haver

c
ontradição no julgado,
já que
embora tenha
reconhecido que o próprio revisionando emitiu os cheques falsos, este foi condenado pelo crime de receptação qualificada, não havendo a conduta “emitir” no tipo penal descrito no art. 180 do C
P.

Afirma que h
á

outra
contradição
no acórdão,
pois caso
fosse adotado o entendimento da nulidade do depoimento policial, conforme requerido, não seria possível aplicar a “teoria da fonte independente de prova”,
considerando
que não há nos autos outros elementos que forn
eça
m uma fonte lícita d
e
prova,
razão pela qual

requer
a nulidade
d
a condenação pel
a
receptação qualificada, já que não há provas lícitas aptas a embasá-la.

D
estaca a presença de omissão/contradição no
reconhecimento da habitualidade delitiva,
porquanto restou plenamente provada a incidência do crime continuado quanto ao crime de estelionato, devendo ser aplicada a pena de um só dos crimes
que
são idênticos.

Por fim, afirma que há omissão quanto a análise do pedido de parcial provimento realizado pelo douto Procurador de Justiça,
quando
pugnou pelo reconhecimento do uso de documento falso

por
não haver
elementos aptos para a tipificação da receptação qualificada, hipótese em que
o falso
seria absorvido pelo estelionato.

Prequestiona a matéria.

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
pela manutenção do acórdão (ID
9344782
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor d
a regra contida no
art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
o pedido revisional foi julgado improcedente, com base nos seguintes fundamentos:

“
(...
) trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ALEX SANDRO DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição do decreto condenatório exarado nos autos da Ação Penal n.º 0017618-74.2010.8.08.0012, em que foi condenado pela prática delitiva tipificada no artigo 171 (três vezes), na forma do artigo 69, e pelo artigo 180, §1º, todos do Código Penal, tendo lhe sido aplicada a reprimenda na razão de 06 (seis) anos de reclusão,

em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

O requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade da condenação do crime de receptação qualificada, para atribuir ao réu o delito de uso de documento falso. Pugna ainda pela incidência do crime continuado para o delito de estelionato ou, subsidiariamente, que seja aplicada o princípio da consunção ao delito de estelionato.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de pela parcial procedência do pedido revisional
.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, argumentando o requerente que o réu foi condenado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º do CP), com base em suposta declaração policial que ‘ouviu afirmar’, na época da prisão, que o recorrente adquiriu os cheques na Vila Rubim.

No mais, sustenta que a condenação sobreveio com base exclusivamente em suposta menção prestada no ato da prisão, sem o devido aviso do direito ao silêncio, de modo que não houve na instrução a produção de outras provas que pudessem confirmar que tais cheques foram comprados pelo revisionando.

Assim, pleiteia o reconhecimento da nulidade da condenação do crime de receptação qualificada em Primeira Instância, para atribuir a conduta do réu ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) na forma do art. 71 do CP.

Em primeiro lugar, cabe destacar que
o revisionando não compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos, prevalecendo, então, a versão apesentada pela corré, que quando interrogada, confirma que os cheques falsos foram emitidos por Alex Sandro
, e as declarações das testemunhas, conforme pontua o juiz na sentença:

‘
Carmorino Ramos, ouvido nas fls. 334, esclareceu como se deu seu prejuízo praticado pelo acusado Alex Sandro, com a participação da acusada Rosana. Em termos de testemunha, a última ouvida, foi Cleber José Montovani, fls. 348/349, em que declara que a Rosana era uma vendedora de confiança de sua empresa e foi ela quem vendeu vários produtos para o acusado Alex Sandro e assim indicava o local onde os materiais deviam ser entregues.’

No mais,
as teses ventiladas na presente revisão criminal foram uma a uma discutidas na sentença, sem a interposição de recurso de apelação.

Vejamos:

‘
O crime previsto no art. 171,
caput
, do código Penal, apresenta como núcleo do tipo o verbo “obter”, que significa ter, conseguir, que aliado à condição de vantagem ilícita com o induzimento de pessoa a erro ou mantê-la nesta situação para lhe dar prejuízo, usando artifício ou ardil.

(...)

Em relação ao acusado Alex Sandro, a denúncia tipifica também a conduta do art. 180, §1º, do CP, sob o fundamento de que ele adquiriu os dois cheques falsos. Como ele mesmo afirmou que comprara tais cheques, sendo eles falsos, logo a origem deles é ilícita. Alguém cometeu um crime para produzi-los. Assim, está claro que o acusado cometeu o crime de estelionato. Como a receptação se deu com a finalidade de atividade comercial, o estelionato é qualificado. No entanto, como há descrição do lapso de tempo de aquisição dos cheques, assumo que eles foram comprados numa única vez, não havendo que se falar em concurso de crimes.

A defesa do acusado Alex Sandro, nos memoriais, assevera que não há prova de foi ele quem emitiu os cheques falsos. No entanto, ela afirma que na realidade, se é que há, um ilícito civil a ser definido pala justiça cível.
Ora, se uma pessoa compra algo e dá um cheque seu e por qualquer motivo que não seja de fraudar, vem a ser devolvido por insuficiência de fundos, não tenho dúvida de que o problema deve ser resolvido na justiça cível
.
Mas não foi este o caso.
O acusado pagou dívida com cheque falso e em outros casos sem provisão de fundos, com objetivo claro de fraudar
. Assim, ele praticou a conduta do art. 171 do CP.

O acusado Alex Sandro se associou à acusada Rosana com o objetivo de fraudar, através de pagamento de boletos bancários com cheques sem fundos ou sem provisão de fundos. Desta forma está demonstrada a vontade de fraudar, ocorrendo a condição própria para a prática do estelionato. Ocorreu o concurso de pessoas clássico conforme estabelece o art. 29 do CP.

Como foram três vítimas, Irmãos Montovani, Carmorino Ramos Siqueira e Rogério Dutra da Silveira, dos quais foram adquiridos produtos, fazendo-se pagamentos com cheques falsos ou sem provisão de fundos.
Como os crimes foram praticados com diferença de tempo superior a trinta dias, vítimas e lugar distintos, o concurso é material
.’

Em verdade, observa-se que o juiz de forma fundamentada, pautando-se nas provas produzida ao longo da instrução criminal, por meio do depoimento das vítimas e da corré, decidiu pela condenação do revisionando, nos termos da decisão citada.

‘
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.’
(AgRg no REsp 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019)

Por derradeiro, ainda que fosse o caso de reconhecer a nulidade do depoimento policial, como pretende o requerente, identifico ainda aplicação a teoria da ‘fonte independente da prova’, pois, destaco que demais elementos dos autos fornecem uma fonte lícita da prova que aponta para a tese da acusação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da revisão criminal e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
(...)
”

Como visto
, pretende a defesa
rediscutir
questões de mérito já analisadas pelo órgão colegiado, não havendo que se falar em contradição ou omissão no
acórdão.

Ademais
, os
aclaratórios
, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, Juspodium, 2016, pag. 249-255.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)